Tribunal: STF
Processo: HC 244488
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 912.813/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se dos autos: 



    a hipótese configura o delito de tráfico de drogas, tendo em conta (i) a quantidade da substância entorpecente (6 porções de cocaína, com peso líquido de 100,67 gramas), (ii) os depoimentos dos policiais, que relataram uma denúncia indicando que entorpecentes estavam sendo fracionados no local, e (iii) a apreensão de faca com resquícios de cocaína, bem como de saquinhos (utilizados para embalar as drogas). 



    [...]



    5. Por sua vez, não é o caso de incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06. Isto porque o apelante é possuidor de maus antecedentes (certidão de fs. 44/46, condenações pelos crime de furto e ato obsceno). E os maus antecedentes, como se sabe, pela expressa dicção legal, são fator impeditivo do benefício. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos 100,67 gramas de cocaína é um poderoso indicativo de seu acentuado envolvimento com o tráfico de drogas isto é, da não ocasionalidade da conduta.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Na sequência, a Quinta Turma não conheceu do Agravo Interno, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as alegações já expendidas, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assim, requer a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente